Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO VERIFICADO. FUNDADO TEMOR CONSTATADO. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie.” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
2. Os depoimentos da vítima e do vigilante da escola ouvidos em Juízo são coesos e seguros quanto às ameaças contra a vítima imputadas na denúncia à acusada: “que iria lhe matar, que era piranha, filha da puta, e disse que iria lhe pegar e que conhece o seu carro para lhe perseguir”.
3. Se a vítima se sentiu intimidada quando a recorrente desferiu chutes na porta, tanto que se fechou na sala para não ser agredida e depois registrou boletim de ocorrência, verifica-se o dolo da acusada ao prometer causar mal injusto e grave à vítima e está caracterizado o crime de ameaça.
4. O estado de exaltação não exclui o dolo. Nesse sentido: "Alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada (...) - não prospera, uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada.” (APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024.)
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.